Tribunal: TJMT
Processo: 1029949-48.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029949-48.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO BRAZ DE SIQUEIRA - CPF: 599.948.862-15 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT
– OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar as omissões existentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao
decisum
que negou provimento à apelação interposta pela ora embargada e majorou a verba honorária para R$ 1.000,00 (Id. 141955691).

A embargante defende a obscuridade da decisão pela não majoração dos honorários de sucumbência em virtude do trabalho adicional realizado nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, uma vez que teve de contrarrazoar o recurso. Pede a majoração para R$ 2.000,00.

A parte embargada se manifestou pela rejeição dos embargos no Id. 145305175.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao
decisum
que negou provimento à apelação interposta pela ora embargada e majorou a verba honorária para R$ 1.000,00 (Id. 141955691).

A embargante defende que não houve a majoração dos honorários de sucumbência em virtude do trabalho adicional realizado na segunda instância nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

Extrai-se dos autos que inicialmente, no Id. 138875267, a ação foi julgada parcialmente procedente para condenar a seguradora ao pagamento do seguro no valor de R$ 2.531,25, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da condenação.

Dessa decisão houve oposição de embargos de declaração por ambos litigantes, contudo, foram rejeitados os embargos e os honorários fixados em R$ 1.000,00 (Id. 138875270), o que não foi observado por este juízo no momento do julgamento do recurso de apelação (Id. 141955691) porque ao “majorar” a verba honorária, ela apenas foi mantida no
quantum
fixado na sentença.

Sobre a matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA – CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU A NECESSÁRIA DISTÂNCIA DO CARRO QUE SEGUIA À SUA FRENTE - CULPA DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA -

HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC - EMBARGOS DO AUTOR ACOLHIDOS – EMBARGOS DA REQUERIDA DESPROVIDOS. Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.
Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido
. (N.U 1001346-38.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados e com isso, majorar a verba honorária para R$ 1.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022